Tribunal: CARF
Processo: 15467.001129/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.001129/2009-71
ACÓRDÃO
2102-004.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAUL MARIUS ANDERSEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da
temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde e antes de iniciado o procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias não expressamente trazidas na
peça impugnatória. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001129/2009-71
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Paul Marius Andersen, inscrito no CPF
sob o no 051.808.537-61, contra o Acórdão no 01-27.797, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém (PA), que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário de 2006 (exercício de 2007).
A autuação fiscal teve origem em procedimento de revisão da declaração de ajuste
anual, no qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 14.746,05, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme
constava em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora. O valor não foi informado na DAA do contribuinte, embora estivesse vinculado à
dependente Bente Marie Andersen, também declarante perante o Fisco.
Com base nessa divergência, a autoridade fiscal lavrou a Notificação de Lançamento
(fls. 8-11), constituindo crédito tributário de R$ 6.673,74, correspondente ao imposto devido, à
multa de ofício e aos juros de mora calculados até 30/04/2009.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls. 2-3),
alegando que identificou a omissão de um rendimento e, por iniciativa própria, transmitiu
declaração retificadora após verificar a pendência junto à Secretaria da Receita Federal.
Sustentou, contudo, que não obteve resposta sobre a retificação, e que, posteriormente, foi
surpreendido com o lançamento de ofício e a imposição da multa.
Aduziu, ainda, que não lhe foi concedida a oportunidade de corrigir a declaração de
forma completa, uma vez que desejava retirar a dependente Bente Marie Andersen de sua
declaração e apresentar nova DAA em nome próprio dela, reconhecendo que a dependente
possuía rendimentos autônomos. Requereu, assim, a possibilidade de entrega de nova retificadora
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001129/2009-71
3
e o cancelamento do lançamento, comprometendo-se a arcar com eventual multa por atraso na
declaração da dependente.
A DRJ/Belém, ao examinar a impugnação, entendeu que o caso versava sobre
omissão de rendimentos de dependente e pedido de retificação intempestiva da declaração,
formulado quando já havia sido efetuado o lançamento de ofício.
No julgamento, o relator destacou que, conforme o artigo 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional (CTN), a retificação da declaração que vise reduzir ou excluir tributo somente é
admissível antes de notificado o lançamento, mediante comprovação do erro em que se funda. No
caso, como o lançamento já havia sido formalizado, não seria possível aceitar retificação posterior
para alterar a base tributável ou excluir dependente.
De igual modo, o acórdão mencionou o artigo 832 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 (Decreto no 3.000/1999), que autoriza a retificação apenas enquanto não iniciado
o processo de lançamento de ofício. Citou também a Portaria SRF no 259/2001, segundo a qual os
pedidos de retificação devem ser dirigidos à Delegacia ou Inspetoria de jurisdição, não podendo
ser apreciados no bojo de impugnação a lançamento fiscal.
A decisão de primeira instância firmou, assim, o entendimento de que o pedido de
retificação formulado em sede de impugnação não pode ser conhecido, por extrapolar o objeto do
lançamento. Destacou ainda que a omissão de rendimentos foi corretamente apurada pela
autoridade fiscal com base nas informações prestadas pela fonte pagadora, não havendo erro ou
inexatidão no lançamento de ofício.
Por fim, a DRJ registrou que, embora o contribuinte sustentasse a boa-fé e a
intenção de corrigir sua declaração, não apresentou provas capazes de afastar a materialidade da
infração, nem de demonstrar erro na apuração da base tributável. Assim, manteve o crédito
tributário na íntegra, julgando improcedente a impugnação, por entender que a alegação de
retificação extemporânea não produz efeitos jurídicos quando apresentada após a notificação do
lançamento.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos de que agiu de boa-fé e que não pretendeu suprimir rendimentos, mas apenas
corrigir equívocos de natureza formal no preenchimento da DAA. Ainda, arguiu a “prescrição”
executória, bem como se insurgiu contra a multa de ofício e os juros, sendo que tais matérias não
foram suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001129/2009-71
4
Da tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade,
pelo que, também, deve ser parcialmente conhecido.
- Das matérias não suscitadas em impugnação
Ressalte-se que as matérias não impugnadas oportunamente, como as alegações
relativas à “prescrição intercorrente” (Súmula CARF 11) do crédito tributário, bem como as
insurgências genéricas quanto à multa de ofício e aos juros de mora incidentes (Súmula CARF 108)
não serão apreciadas, em razão da preclusão consumativa, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, que impõe ao sujeito passivo o dever de deduzir, na impugnação, todas
as razões de defesa.
Tais matérias, por não terem sido objeto de impugnação específica e tempestiva,
não integram o objeto do recurso voluntário, razão pela qual não comportam análise nesta
instância recursal.
- Do Mérito
A controvérsia versa sobre a possibilidade de se acolher retificação de declaração
de ajuste anual apresentada pelo contribuinte após a constituição do crédito tributário, bem como
sobre os efeitos jurídicos de tal retificação no âmbito do processo administrativo fiscal.
No caso em exame, consta dos autos que o contribuinte, após ser cientificado da
notificação de lançamento de ofício (07/05/2009), requereu a retificação de sua declaração de
ajuste anual, com o objetivo de excluir a dependente Bente Marie Andersen e, por consequência,
retirar de sua base de cálculo os rendimentos declarados sob o CPF da referida dependente. Tal
pedido foi indeferido, conforme fls. 13-14.
A pretensão recursal, portanto, se fundamenta na alegação de que o contribuinte
teria agido de boa-fé, buscando apenas corrigir uma omissão formal, e que a inclusão dos
rendimentos da dependente em sua declaração decorreu de erro involuntário de preenchimento.
Contudo, observa-se que, à luz do ordenamento jurídico aplicável, não é possível o
acolhimento de declaração retificadora quando esta é apresentada após a notificação do
lançamento de ofício, uma vez que, nesse momento, o crédito tributário já se encontra
regularmente constituído, não podendo ser alterado unilateralmente pelo contribuinte.
Sobre o tema, mister dispor que a retificação da DIPRF, por iniciativa do
contribuinte só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme preceitua
o art. 147, § 1°, do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001129/2009-71
5
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Ainda sobre a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a ação fiscal, ou
mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é por demais enfático
ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifamos)
Assim, uma vez iniciado o procedimento de ofício e regularmente notificado o
contribuinte, resta preclusa a faculdade de retificar a declaração, sendo a impugnação
administrativa o meio próprio e restrito para contestar os elementos que integram o lançamento
efetuado.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade de primeiro grau aplicou
corretamente essa orientação, ao concluir que o pedido de retificação formulado em sede de
impugnação não poderia ser conhecido, razão pela qual manteve a exigência fiscal fundada na
omissão de rendimentos auferidos pela dependente do contribuinte.
Portanto, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, mantém-se o
entendimento adotado pela DRJ, no sentido de que a retificação da declaração, apresentada após
o lançamento, é intempestiva e ineficaz, não sendo possível acolhê-la como meio de elidir o
crédito tributário regularmente constituído.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às
matérias não expressamente trazidas na peça impugnatória. Na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 99
DF CARF MF
Original